Tribunal: TJES
Processo: 5039189-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039189-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA DA SILVA NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de queda de motocicleta em buraco na via pública, reconhecendo a culpa concorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a configuração da culpa concorrente da vítima e, por conseguinte, a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como o cabimento de indenização por danos estéticos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município por omissão no dever de conservação e sinalização de via pública é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação da omissão, do dano e do nexo de causalidade.

4. Mantém-se o reconhecimento da culpa concorrente quando o conjunto probatório, incluindo vídeo do acidente, demonstra que a vítima, embora prejudicada pela omissão do ente público, não conduzia o veículo com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), contribuindo para o resultado danoso (art. 945 do CC).

5. A comprovação do dano material referente a avarias em veículo exige a apresentação de, no mínimo, três orçamentos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) ao juntar apenas um.

6. O dano estético pressupõe a existência de deformidade permanente e visível, não bastando para sua configuração lesões transitórias ou cicatrizes que não causem "afeamento" significativo.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a culpa concorrente, não comporta majoração quando se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do ente público no dever de conservação da via pública gera o dever de indenizar, mas a responsabilidade é mitigada pela configuração de culpa concorrente quando o condutor do veículo deixa de observar o dever de cuidado exigível para as condições da via, contribuindo para o evento danoso. 2. A indenização por dano material relativo a avarias em veículo depende da apresentação de orçamentos múltiplos para a correta apuração do prejuízo, e a condenação por dano estético exige prova de alteração morfológica permanente e aparente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5039189-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NAYARA DA SILVA NUNES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de queda de motocicleta em buraco na via pública, reconhecendo a culpa concorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a configuração da culpa concorrente da vítima e, por conseguinte, a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como o cabimento de indenização por danos estéticos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município por omissão no dever de conservação e sinalização de via pública é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a comprovação da omissão, do dano e do nexo de causalidade.

4. Mantém-se o reconhecimento da culpa concorrente quando o conjunto probatório, incluindo vídeo do acidente, demonstra que a vítima, embora prejudicada pela omissão do ente público, não conduzia o veículo com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB), contribuindo para o resultado danoso (art. 945 do CC).

5. A comprovação do dano material referente a avarias em veículo exige a apresentação de, no mínimo, três orçamentos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não se desincumbindo a parte autora de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) ao juntar apenas um.

6. O dano estético pressupõe a existência de deformidade permanente e visível, não bastando para sua configuração lesões transitórias ou cicatrizes que não causem "afeamento" significativo.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a culpa concorrente, não comporta majoração quando se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A omissão do ente público no dever de conservação da via pública gera o dever de indenizar, mas a responsabilidade é mitigada pela configuração de culpa concorrente quando o condutor do veículo deixa de observar o dever de cuidado exigível para as condições da via, contribuindo para o evento danoso. 2. A indenização por dano material relativo a avarias em veículo depende da apresentação de orçamentos múltiplos para a correta apuração do prejuízo, e a condenação por dano estético exige prova de alteração morfológica permanente e aparente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS e ESTÉTICOS
, proposta por
NAYARA DA SILVA NUNES
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 18/10/2024, por volta das 18h, sofreu um acidente ao conduzir sua motocicleta pela Avenida Sétima Avenida, em Cobilândia, Vila Velha/ES, em razão de ter caído em um buraco na via pública. Alega que o local não possuía iluminação adequada nem sinalização sobre o defeito na pista. Em decorrência da queda, sofreu diversas lesões corporais e sua motocicleta sofreu avarias. Aponta a responsabilidade objetiva do ente municipal pela omissão no dever de conservação da via. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$1.092,00 por danos materiais, R$10.000,00 por danos morais e R$8.000,00 por danos estéticos.

O Município de Vila Velha, em sua contestação (ID 14090080), arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia complexa para apuração do dano estético e a ausência de interesse de agir quanto às despesas médicas, por não ter sido acionado administrativamente. No mérito, defendeu a inexistência de sua responsabilidade, alegando ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima por suposta falta de atenção. Impugnou os valores pleiteados a título de indenização.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14090635) dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para condenar o requerido no pagamento da importância de R$ 68,00(sessenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, bem como a valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, respeitado a culpa concorrente, valores esses a ser acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso (18/10/2024), consoante Súmula 43 do STJ e juros de mora a partir da citação. A condenação deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária desde a data do acidente de trânsito, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Julgo improcedente o pedido atinente aos danos estéticos.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14090637), pleiteando a reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e:
a)
incluir no dano material o valor gasto com medicamentos (R$ 136,00);
b)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos estéticos, argumentando sua comprovação e a possibilidade de cumulação com o dano moral; e
c)
majorar o valor da indenização por danos morais.

O Município apresentou contrarrazões (ID 14090644), suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da culpa concorrente e à extensão dos danos indenizáveis.

1. Da Culpa Concorrente

A recorrente busca o afastamento da culpa concorrente reconhecida em primeira instância, sustentando que a causa única e determinante do acidente foi a omissão do Município em manter a via pública em condições seguras de trafegabilidade.

O juízo
a quo
, ao analisar o conjunto fático-probatório, em especial o vídeo do momento do acidente (ID 14090055), concluiu que a condutora também contribuiu para o evento danoso ao não trafegar com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme preconiza o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após reanálise da referida prova, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Embora a existência do buraco na pista seja o fato gerador da responsabilidade do ente público, o vídeo demonstra que a condutora não empregava a cautela exacerbada que as condições de baixa luminosidade e a conhecida má conservação de vias urbanas exigem de um motociclista.

A omissão do Poder Público não isenta o condutor do seu dever de cuidado. Configurada, portanto, a concorrência de causas para o evento danoso, deve ser mantido o reconhecimento da culpa concorrente, o que impacta diretamente na quantificação das indenizações, nos termos do art. 945 do Código Civil.

2.Do Dano Material

O juízo de primeiro grau, em sua fundamentação, consignou que
"o único valor efetivamente demonstrado pela requerente, foi aquele acostado no ID. 14090075, em que a autora despendeu R$136,00 (cento e trinta e seis reais) com medicamentos"
. Afirmou, ainda, que o dano na motocicleta não foi comprovado, pois a autora juntou um único orçamento (Id. 14090072), o que fragiliza a prova.

De fato, a jurisprudência consolidada exige a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para a comprovação de danos materiais em veículos, a fim de se estabelecer um valor médio e idôneo. Tendo a autora apresentado apenas um orçamento, não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a este ponto (art. 373, I, do CPC).

Assim, o único dano material devidamente comprovado nos autos é a despesa com medicamentos, no valor de
R$136,00 (cento e trinta e seis reais)
, conforme nota fiscal (ID 14090075).

Aplicando-se a culpa concorrente, já reconhecida em sentença e mantida nesta decisão, a responsabilidade do Município deve ser limitada à metade do prejuízo comprovado. Portanto, a condenação a título de dano material deve ser fixada em
R$68,00 (sessenta e oito reais)
.

3. Do Dano Estético

A recorrente busca a condenação por danos estéticos. Tal dano exige a prova de uma alteração morfológica permanente e visível, que cause "afeamento". No caso, as fotografias (Ids. 14090068 a 14090070) não são suficientes para comprovar a existência de uma deformidade permanente, mas apenas o estado da vítima durante o processo de cicatrização. Sem prova cabal de uma alteração física duradoura, não há como acolher o pedido.

4.Do Dano Moral

Por fim, a recorrente pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00). Considerando a culpa concorrente da vítima, que atua como fator de atenuação da responsabilidade, o montante arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional, ponderando adequadamente a dupla função da indenização (compensatória e pedagógica) e a parcela de responsabilidade de cada parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)